Tribunal: TJPA
Processo: 0808377-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808377-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMÍCIDIO E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas no inquérito, sobretudo as narrativas testemunhais que indicam a autoria dos delitos ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal)

está evidenciado na decisão constritora ao indicar que o paciente, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, assumiu a direção de veículo automotor, abalroando as vítimas Evandro Silva Gomes, que teve fratura no braço, e a vítima, menor H. C. G. de apenas 06 (seis) anos de idade, filha da primeira vítima, que acabou falecendo no local. O crime gerou grande repercussão na cidade por ser localidade pequena, e gerando revolta, por ter ocorrido os crimes em pleno dia dos pais. Resta consignado ainda na decisão constritora que após o acidente se evadiu do local, e do distrito da culpa.

O Juízo destacou ainda que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, tendo ainda sido destacado pelo magistrado
a quo
a quando de suas informações de estilo que o acusado estava com a carteira de motorista vencida há anos, demonstrando aparentemente que não possuía mais condições de transitar com o veículo.

O ato constritor respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0808377-62.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS (OAB/PA nº 19.061) e JOÃO VICTOR CARDOSO VERNOEZ (OAB/PA nº 30.205)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PACIENTE:
JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS (OAB/PA nº 19.061)
e
JOÃO VICTOR CARDOSO VERNOEZ (OAB/PA nº 30.205)
, em favor de
JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, no dia 10/08/2020, acusado de ter, supostamente e sob efeito de bebida alcoólica, dado causa a um acidente de trânsito que teve como resultado o atropelamento de duas pessoas que caminhavam pela estrada, dentre elas uma vítima fatal, uma menina de 06 (seis) anos de idade, e o pai desta, que sobreviveu ao acidente.

Asseveram os impetrantes que o legislador optou por um tratamento mais brando, isso se pode observar tanto na vedação de prisão em flagrante para o motorista que de alguma forma presta auxilio a vítima, quanto na pena em abstrato cominada ao delito em comento, que é menor que figuras típicas equivalentes.

Aduzem que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, e inclusive é vereador na cidade de Castanhal/PA.

Asseveram que o paciente preenche as condições para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada fiança ou cautelar de monitoramento eletrônico, ou ainda para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia pela concessão definitiva da ordem.

O processo foi inicialmente distribuído à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que ao analisar o pleito liminar o indeferiu, e determinou que fossem solicitadas as informações pelo Juízo
a quo
, bem como que em seguida fossem encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 3509517)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3544132):

“No dia 09 de agosto de 2020, exatamente às 22:50h foi protocolado no PJE requerimento prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia local em desfavor de José Janildo Sousa do Nascimento, ora paciente.

Na oportunidade, discorreu o Delegado de Polícia na data de 09.08.2020, o representado, conduzindo o veículo automotor Fiat Palio, placas OBT-3783, sob efeito de bebida alcoólica atropelou duas pessoas que caminhavam pela estrada da Vila do Cury, cerca de 13km da sede do município de Igarapé-açu, após o ato criminoso, o autor fugiu do local sem prestar socorro.

Informa ainda que a vítima Evandro Silva Gomes teve fratura no braço, já a filha desse, a criança Hosana Costa Gomes sofreu fratura craniana, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local, sendo feita a ocorrência policial na Unidade de Igarapé-açu e o IML de Castanhal acionado para remoção do corpo.

Por fim, esclarece que o Autor conduzia o veículo com licenciamento atrasado e com várias multas, embriagado, não prestou socorro, fugiu do local, razão pela qual solicitou a prisão preventiva, visto que o fato causou uma grande repercussão neste município em razão da violência praticada pelo agente atropelador que exerce o cargo de vereador na cidade de Castanhal, e, por se achar inatingível, fugiu do distrito da culpa para depois arranjar álibis para defender-se solto, o que torna revoltante para muitos familiares das vítimas que perderam seus entes queridos, ainda mais que o fato ocorreu em uma data comemorativa dos pais. Além de que o autor assumiu a direção do veículo sob efeito de álcool assumiu o risco da prática de crime previsto em lei, solicitando a prisão preventiva.

Este juízo teve a oportunidade de se manifestar nos seguintes termos:

‘Vistos, etc.,

Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Exmo. Sr. Delegado de Polícia local em desfavor de JOSÉ JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO, vulgo ‘Mirandinha’, brasileiro, paraense, natural de Igarapé-açu, filho de Benedito Andrade do Nascimento e Maria Geracina Sousa do Nascimento, nascido em 03.02.1975, com CI 7985502.

Esclarece o Delegado de Polícia que na data de 09.08.2020 o representado, conduzindo veículo automotor Fiat Pálio, placas OBT-3783 e sob efeito de Bebida alcoólica atropelou duas pessoas que caminhavam pela estrada da Vila Cury, cerca de 13km da sede de Igarapé-açu, após o ato criminoso, o autor teria fugido do local sem prestar socorro.

Esclarece ainda, que a vítima Evandro Silva Gomes teve fratura no braço, no entanto, a vítima Hosana Costa Gomes, filha de Evandro, sofreu fratura craniana e não resistiu, morrendo no local, sendo feita a ocorrência pela polícia de Igarapé-açu e a remoção cadavérica pela equipe do IML de Castanhal.

Segundo o requerente o autor dirigia o veículo com licenciamento atrasado e com várias multas, embriagado, não prestou socorro, fugiu para local incerto, razão pela qual requereu a prisão preventiva, informando que o fato causou grande repercussão neste município em razão da violência praticada pelo agente atropelador que exerce cargo de vereador na cidade de Castanhal e, segundo o requerente, por se achar inatingível fugiu do distrito da culpa para depois arranjar álibis para se defender solto, o que torna revoltante para muitos familiares das vítimas que

perderam seus entes queridos, ainda que o fato ocorreu em uma data comemorativa do dia dos pais. No mais, o autor assumiu a direção do veículo sob efeito de álcool assumindo o risco da prática de crime previsto em lei.

Decido.

Pelo que se observa o crime teve grande repercussão na região por vários motivos: ser dia dos pais, uma criança de apenas 06 anos de idade ter sido morta e o pai desta também ter sido lesionado, além de supostamente o condutor ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e por fim se evadindo após os fatos sem prestar auxílio as vítimas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.’

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.

No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE REAL. AGENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA

DELITIVA. POR OCASIÃO DA PRISÃO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA NOS AUTOS DE OUTRO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, assim entendidas as que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, as quais somente podem ser decretadas (ou mantidas) caso venham acompanhadas de efetiva fundamentação. 2. In casu, tem-se que foi concretamente justificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Isso porque apontaram as instâncias ordinárias o fato de o paciente responder a outras ações penais, por delito de tráfico de drogas, homicídio e também por porte ilícito de arma de fogo, bem como por estar, quando da prisão em flagrante, há apenas dez dias, em liberdade provisória. 3. A periculosidade real e a reiteração na prática delitiva são tidas como razões idôneas ao encarceramento, como meio a se resguardar a ordem pública. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 296536 RS 2014/0137747-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015).

Observo que a polícia judiciária tombou procedimento policial contra o autor do crime o identificando como sendo JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO. A testemunha que estaria no veículo com o condutor assegura que ele ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir e, ainda, que após deixar os passageiros do veículo, teria se evadido para local incerto.

Não há dúvida que o crime é de repercussão no município, pela pequena vítima que faleceu no evento, justamente no dia dos pais.

A fuga do acusado do local, sem prestar socorro e a impossibilidade de localização dele, que seria vereador no município de Castanhal, ou seja, fora do distrito da culpa, demonstra que o mesmo não tem interesse em reduzir as consequências do ato que, supostamente, teria cometido. Vislumbro ainda, que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, vindo tais situações desembocar nos fatos de hoje.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, acatando requerimento do Delegado de Polícia, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, posto que, além de indício de autoria e materialidade, o mesmo se evadiu do distrito da culpa.

Comunique-se ao Delegado de Polícia

através de cópia que servirá como mandado.

Expeça-se o mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Igarapé-açu, 09 de agosto de 2020

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito

00:03:29h’

Em 13.08.2020 o Delegado de Polícia requereu a busca e

apreensão do veículo utilizado no fato.

Na mesma data, ou seja, em 13.08.2020 a defesa requereu a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares.

Em 14.08.2020 o inquérito policial foi apresentado pelo Delegado de Polícia local. No dia seguinte, ou seja, 15.08.2020 este juízo abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, sobre o inquérito, a substituição da prisão por medidas cautelares e a busca e apreensão do veículo.

Antes mesmo da manifestação do Ministério Público, que diga-se, estava dentro do prazo legal, o Impetrante ingressou com a presente medida, suprimindo a instância originária, já que não aguardou a decisão deste juízo para questioná-la na segunda instância.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -0802782-82.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO DA SILVA SCERNI

PACIENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 16 E 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTS. 286, 287 E 288 DO CPB REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE

MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO MAGISTRADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Descabe acolher a alegada ausência de fundamentação da decisão denegatória, visto que o decisum atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória ratificada na decisão proferida em 17.02.2020.

2. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

3. Não há que se falar, in casu, em constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que o tempo de custódia do paciente totaliza pouco mais de quatro meses, o que não extrapola o princípio da razoabilidade, cabendo, ainda, ressaltar que o feito se encontrava com audiência designada para o dia 17.04.2020, a qual não ocorreu em razão da situação de pandemia pelo Covid-19, não havendo, portanto, desídia a ser reconhecida por parte da autoridade dita coatora.

4. Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde,
não consta dos autos informações acerca do exame da matéria pelo Magistrado de 1º Grau, tampouco comprovação de real vulnerabilidade do paciente, razão pela qual a análise do pleito nesta instância superior importaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a questões não fora enfrentada pelo Magistrado a quo
.

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

A resposta da Promotora de Justiça, foi juntada aos autos em 21.08.2020 às 10:34h, pelo qual observamos que no entendimento dela, “
observa-se que não prosperam as alegações da defesa do requerente
.

O art. 312, do Código de Processo Penal, elenca os referidos requisitos, quais sejam, manutenção da ordem pública ou econômica, para a conveniência da instrução processual ou para garantir a aplicação da lei penal”.

Esclarece ainda, que “os fatos são uníssonos e, por si só, hábeis a justificar a segregação cautelar do requerente. Segundo consta nos autos, o
requerente dirigia seu veículo com o seu licenciamento atrasado e com várias multas, com a carteira de habilitação vencida desde 05/12/2019, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como não prestou socorro às vítimas tendo, consequentemente, fugido para local incerto
, razão pela qual fora requerida a sua prisão preventiva”.

No mais, segundo o Ministério Público, “consta ainda, à folha 28 (ID n° 18984709) que o acusado recusou-se a ser submetido a exame de alcoolemia, conforme certidão transcrita. Bem como, ressalta-se que não há indicação nos autos de que o indiciado tenha comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia no dia 10/08/2020, pois na data em apreço fora expedida a decisão de sua prisão preventiva, comparecendo à Delegacia apenas em 12/08/2020 para prestar seu depoimento, momento em que requestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio”.

Concluindo que “dessa forma, dúvida não há de que presentes estão os pressupostos próprios para o decreto preventivo, quais sejam: autoria, materialidade e necessidade de garantia da ordem pública, de modo que, o requerente deva permanecer recolhido preventivamente, na

forma do Art. 312 do Código de Processo Penal”.

No mais, manifesta-se pelo deferimento da busca e apreensão do veículo envolvido no caso.

Na oportunidade, a Promotora de Justiça ofereceu denúncia

pela qual, se observa que, no seu entender “o caso sob análise, assevera-se que a conduta praticada pelo acusado, não se submete ao tipo descrito no art. 303, §3º ou 303, §2º da Lei n° 9.503/97, pois não há a presença de culpa (imprudência, negligência e imperícia) mas sim, dolo, sendo nítido caso de homicídio e tentativa de homicídio doloso, conforme previsão do art. 121 C/C art. 121 e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”.

Dispõe ainda na peça inicial, que: “Tem-se em conta a incriminação autônoma da embriaguez ao volante a partir de certa quantidade de álcool ingerida. Quando este dano ocorre, ou seja, na hipótese do sujeito embriagado, que, só por isso, já violava a norma de perigo, vir a ensejar um homicídio, parece ser idôneo afirmar que se caminharia mais firmemente em direção ao dolo eventual de dano do que à culpa, e isto porque o próprio crime de perigo já requeria o dolo, no sentido da produção de situação de risco que, com o homicídio, acaba por se realizar.

O delito disposto no art. 121, caput do Código penal encontra-se plenamente configurado no caso em tela, uma vez que o acusado conduzia seu veículo sem possuir condições para tanto, nos moldes em que sua Carteira de Nacional de Habilitação – CNH encontrava-se vencida há mais de 08 (oito) meses, estava, no momento dos fatos, conduzindo a automóvel com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, em alta velocidade, agindo impreterivelmente com dolo eventual, assumindo o risco de produzir um grave acidente e, tendo a consciência plena deste resultado, ocasião em que a atropelar violentamente as vítimas, sendo que uma criança, de apenas 06 (seis) anos de idade, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Portanto, considerando que a embriaguez não foi a única circunstância externa configuradora do dolo eventual, a conduta do denunciado deve ser considerada homicídio doloso, visto que agiu com dolo eventual, logo a ele devem ser aplicadas as sanções previstas no Código Penal, uma vez que a embriaguez ao volante, a velocidade excessiva incompatível com a via, a condução do veículo com a Carteira Nacional de Habilitação – CNH vencida, os excessos de multas por excesso de velocidade, e a fuga do local do crime, quando podia e devia ter prestado socorro às vítimas são indicativos de crime doloso contra a vida, conforme elementos acostados sob o ID n° 18984709”.

Portanto, ao final, entendeu por bem o Ministério Público oferecer denúncia pelos crimes dos artigos dos artigos 121, §2º, inciso IV do Código Penal (vítima: Hosana Costa Gomes) e 121, §2º, inciso IV C/C art. 14, inciso II (vítima: Evandro Silva Gomes) C/C art. 135 e art. 69, ambos do Código Penal e art. 309 da Lei n° 9.503/97.

Como pode ser visto Excelência, o acusado não é residente

neste município, tinha o carro com licenciamento vencido, portanto, aparentemente, sem condições de trafegabilidade. Segundo a Promotora de Justiça, o acusado estava com a carteira de motorista vencida há anos, demonstrando aparentemente que não possuía mais condições de transitar com o veículo, possuía diversas multas por excesso de velocidade e supostamente estaria dirigindo alcoolizado.

Segundo a autoridade policial, o acusado teria se evadido do local sem prestar qualquer socorro às vítimas e ido para local desconhecido, razão pela qual lhe foi requerida e decretada a prisão preventiva.

No mais, vemos que não se trataria, como disse a Promotora de Justiça, de um caso de acidente de trânsito, mas sim de um crime de homicídio contra criança de pouca idade e o crime de homicídio tentado em face do pai da criança, lembrando que os fatos ocorreram justamente no dia dos pais, data que será eternamente lembrada pelos familiares das vítimas e demais pessoas da localidade minúscula, já que se trata de uma vila do município de Igarapé-açu.

O acusado só teria negociado sua apresentação ao Delegado

Superintendente da Polícia Civil, após a divulgação da decretação de sua prisão, se negando a se submeter a exame de dosagem alcóolica e fazendo uso de seu direito ao silêncio.

Excelência, o processo está dentro da normalidade. Será analisado o recebimento da denúncia e a possibilidade de conversão da prisão em medida diversa. No entanto, vemos que houve uma antecipação por parte da defesa, que não aguardou nossa manifestação para em face da decisão, caso fosse denegatória, recorrer ao Tribunal de Justiça, já o fazendo, como dito acima, pretende que a Câmara, faça as vezes de juízo de 1º grau.”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3557929)

No Id n. 3725321, o impetrante requereu a redistribuição do feito, em razão de a Desembargadora relatora, encontrar-se à época de férias.

No Id n. 3734649 consta o Despacho de Ordem, remetendo os autos à Secretaria para a redistribuição, com fulcro no art. 112, §1º, do RITJPA.

Em seguida os autos foram redistribuídos à Desa. Vania Fortes Bitar, a qual se declarou suspeita por motivo de foro íntimo, e determinou nova redistribuição do feito. (Id n. 3816779)

Em seguida os autos vieram conclusos à minha relatoria por redistribuição.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 3498245 – fls. 22/24):

“(...)

Pelo que se observa o crime teve grande repercussão na região por vários motivos: ser dia dos pais, uma criança de apenas 06 anos de idade ter sido morta e o pai desta também ter sido lesionado, além de supostamente o condutor ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e por fim se evadindo após os fatos sem prestar auxílio as vítimas.

(...)

Observo que a polícia judiciária tombou procedimento policial contra o autor do crime o identificando como sendo JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO. A testemunha que estaria no veículo com o condutor assegura que ele ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir e, ainda, que após deixar os passageiros do veículo, teria se evadido para local incerto.

Não há dúvida que o crime é de repercussão no município, pela pequena vítima que faleceu no evento, justamente no dia dos pais.

A fuga do acusado do local, sem prestar socorro e a impossibilidade de localização dele, que seria vereador no município de Castanhal, ou seja, fora do distrito da culpa, demonstra que o mesmo não tem interesse em reduzir as consequências do ato que, supostamente, teria cometido. Vislumbro ainda, que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, vindo tais situações desembocar nos fatos de hoje.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, acatando requerimento do Delegado de Polícia, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, posto que, além de indício de autoria e materialidade, o mesmo se evadiu do distrito da culpa. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas no inquérito, sobretudo as narrativas testemunhais que indicam a autoria dos delitos ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal)

está evidenciado na decisão constritora ao indicar que o paciente, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, assumiu a direção de veículo automotor, abalroando as vítimas Evandro Silva Gomes, que teve fratura no braço, e a vítima, menor H. C. G. de apenas 06 (seis) anos de idade, filha da primeira vítima , que acabou falecendo no local. O crime gerou grande repercussão na cidade por ser localidade pequena, e gerando revolta, por ter ocorrido os crimes em pleno dia dos pais. Resta consignado ainda na decisão constritora que após o acidente se evadiu do local, e do distrito da culpa.

O Juízo destacou ainda que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, tendo ainda sido destacado pelo magistrado
a quo
a quando de suas informações de estilo que o acusado estava com a carteira de motorista vencida há anos, demonstrando aparentemente que não possuía mais condições de transitar com o veículo.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/11/2020